Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem aérea e indenização por danos morais. Recurso da segunda ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a solidariedade da responsabilidade da transportadora e da agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. A autora, por intermédio da agência TVLX VIAGENS (primeira ré), adquiriu passagem aérea para a cidade de Porto Seguro/BA, em voo programado para o dia 07/05/2021, às 14h40. Contudo, em razão da segunda onda da covid-19, o voo foi cancelado, e a passageira optou pelo reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. Requer, portanto, o cumprimento da obrigação de reembolsar.
4 – Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus (covid-19) afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (maio de 2021). O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação da passageira de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu da passageira ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos. Ausente, pois, responsabilidade da transportadora pelo cancelamento.
5 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pela passageira é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei no 14.174/2021, que alterou a Lei no 14.034/2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, é devido o reembolso, cujo crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para o voo (07/05/2021).
6 – Danos morais. A responsabilidade civil por morais decorrentes de cancelamento de voo pressupõe a violação do direito pela outra parte. O reconhecimento da força maior exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e os referidos danos, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Especificamente sobre os danos morais a Lei n. 14.046/2020, art. 5o, afasta a reparação, de modo que não cabe indenização.
7 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais, bem como suspender a exigibilidade do crédito nos moldes fixados no item “5”.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J